Tribunal: TJDFT
Processo: 0720183-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0720183-55.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON TIAGO BESSA DA SILVA APELADO: FELIPE GARCIA DA COSTA, ANDREIA SOUZA CARNEIRO Vistos etc. Cotejando-se os autos, apura-se que, interposto apelo[1] pelo réu Edilson Tiago Bessa da Silva, fora oportunizada ao autor e à ré[2] Andréia Souza Carneiro a apresentação das respectivas contrarrazões ao recurso manejado. Nada obstante, sobreviera a remessa dos autos[3] a esta instância revisora sem que, contudo, restasse previamente certificada a inexistência de contrarrazões advindas da aludida apelada, omissão essa que pode resultar em violação ao contraditório que pauta o devido processo legal. Sob essa moldura, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada a inexistência de contrariedade proveniente da ré. Acudida a diligência posta alhures, tornem os autos conclusos para a ultimação da análise da apelação. I. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação – ID 78335817 (fls.261/272). [2] Certidão – ID 78335818 (fl. 273). [3] Certidão – ID 78424463 (fl. 281).